Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-15.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. BRIGA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora para reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação em danos morais, por ter sido retirada do estabelecimento à força e com uso de gás de pimenta para repelir as agressões. Requer sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de ser ressarcida pelos danos morais sofridos.
3. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
4. In casu, extrai-se das provas colacionadas, especialmente pelas declarações prestadas em Juízo, a regular conduta dos prepostos da ré que, tentando repelir violenta agressão, dentro do seu estabelecimento, promovem a retirada, à força, da agressora, que não havia cedido aos apelos anteriores para se acalmar ou deixar o local de forma espontânea.
5. Apesar do uso de energia física e do gás de pimenta, estes se deram em exercício regular de direito, pois foram necessários para conter os excessos cometidos pela autora que, incontrolada, encontrava-se agredindo outra pessoa, em evidente violação às normas de condutas a todos imposta em uma vida em sociedade.
6. Não restou comprovado que os prepostos da ré, ora recorrida, tenham agido extrapolando os limites da razoabilidade, tampouco com intuito de macular a honra ou a imagem da autora. Desta forma, não há que se falar em ocorrência de dano moral.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 13065419) (art.55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).